Tribunal: TJBA
Processo: 8041932-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041932-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: CLAUDIA APARECIDA NUNES

Advogado(s)
:
KELVEN SOUZA BARROS

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil e consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Pedido de internação para tratamento de obesidade mórbida. Recusa da operadora. Prescrição médica que demonstra a necessidade de continuidade do tratamento. Direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. Decisão mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte a tutela antecipada, determinando a internação da recorrida em clínica de obesidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se uma operadora de plano de saúde pode negar a internação da agravante, mesmo diante da indicação médica que comprova a necessidade do tratamento.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde e à vida, garantidos constitucionalmente, deverá prevalecer sobre restrições contratuais abusivas, especialmente quando houver prescrição médica que ateste a necessidade do tratamento.

4. Os planos de saúde estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo suas cláusulas serem interpretadas em favor do usuário, sendo nulas as que impõem limitações abusivas ao tratamento de doenças cobertas pelo contrato.

5. A parte autora demonstrou, por meio de relatórios médicos, a necessidade de continuidade do internamento, bem como a existência de risco à sua saúde caso o tratamento seja interrompido.

6. Em conformidade com os entendimentos deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se verossímil a alegação de possível abusividade na negativa de cobertura para internação em clínica especializada para tratamento da obesidade mórbida, especialmente quando há prescrição médica fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo interno em recurso de
agravo de instrumento nº

8041932-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e, como agravada,
CLÁUDIA APARECIDA NUNES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.